Tribunal: TJMT
Processo: 1001565-42.2023.8.11.0018
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001565-42.2023.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Seqüestro e cárcere privado, Violação de domicílio, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Crimes de Tortura]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALISSON EVERTON VEDOVETTO MARCIANO - CPF: 062.748.561-88 (APELANTE), EMERSON CARDOSO SOUZA - CPF: 092.377.659-16 (APELANTE), FELIPE PACHECO TANASSOF - CPF: 061.744.321-14 (APELANTE), JOSEANE SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 043.483.373-81 (APELANTE), JOAO VITOR DIAS DE LIMA - CPF: 060.675.661-25 (APELANTE), MARIZA BARBOSA PRUDENCIO - CPF: 056.825.491-04 (APELANTE), MARIA LUCIA PEREIRA - CPF: 006.336.321-63 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREIA MENEGON DE ARRUDA - CPF: 918.837.501-30 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO PEREIRA MILHOMEM DOS SANTOS - CPF: 890.864.651-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JAQUELINE SANTOS PAIM MONTEIRO SCHERBAK - CPF: 003.487.231-05 (TERCEIRO INTERESSADO), KELMA SUSANA DO NASCIMENTO COSTA - CPF: 711.042.871-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MILTON LACERDA DA SILVA CAMPOS - CPF: 572.173.351-91 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMARA FERNANDA DE SOUZA ANDRADE - CPF: 060.458.381-81 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERSON ALVES DE SOUZA - CPF: 018.236.721-59 (TERCEIRO INTERESSADO), HALIBER MATEUS PEREIRA - CPF: 097.094.681-38 (VÍTIMA), PAMELA FERNANDA DE SOUZA PAVÃO (ASSISTENTE), SAMARA FERNANDA DE SOUZA ANDRADE - CPF: 060.458.381-81 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TORTURA-CASTIGO. TENTATIVA DE SEQUESTRO. CRIMES OCORRIDOS NO INTERIOR DO ESTADO. COMPETÊNCIA DA 7.a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ. PRELIMINAR REJEITADA.

MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDUTAS TÍPICAS. CONDENAÇÕES MANTIDAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação criminal interposto por 6 réus contra sentença proferida pela 7.a Vara Criminal de Cuiabá/MT, que os condenou por delitos de organização criminosa, tortura-castigo e tentativa de sequestro.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se o Juízo Especializado da Capital possuía competência para julgar o feito, a despeito de os crimes terem ocorrido no interior do Estado;
(ii)
examinar se as provas são suficientes para manter as condenações;
(iii)
aferir a viabilidade de desclassificação do crime de tortura-castigo para lesão corporal.

III. Razões de decidir

3. Por força do Provimento n.o 004/2008/CM e da Resolução n.o 11/2017/TP, expedidos por este Tribunal de Justiça dentro da sua prerrogativa de auto-organização, compete ao Juízo da 7.a Vara Criminal Especializada da Comarca de Cuiabá/MT processar e julgar infrações penais envolvendo organizações criminosas, com jurisdição em todo o território estadual, de modo que inexiste ilegalidade ou inconstitucionalidade na tramitação de persecução penal deflagrada inicialmente no interior do Estado e, depois, remetida para o Juízo Especializado, que prevalece sobre os demais.

4. As
declarações da vítima, corroboradas que estão pelas confissões extrajudiciais dos acusados e pelos depoimentos prestados em juízo pelos investigadores que oficiaram no caso, atestam que os apelantes se agremiaram de forma estruturalmente ordenada e com divisão funcional de tarefas ao “Comando Vermelho”, visando objetivo comum de obter vantagem mediante a prática de infrações penais graves, inclusive aplicação de “salves”, enquanto método de punir outros faccionados desobedientes e devedores inadimplentes da organização criminosa, como ocorreu na espécie, em que a vítima foi salva pelos investigadores na iminência de ser sequestrada e após ser torturada pelos réus, impondo-se assim manter as condenações.

5. Uma vez demonstrado que o terror psicológico e agressões físicas perpetrados pelos apelantes consistiram em meio para submeter a vítima a intenso sofrimento físico e mental, com o fim de lhe aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo, mostra-se inviável a desclassificação do crime de tortura-castigo para o delito de lesão corporal, sob pena de ofensa ao princípio da especialidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:
“1. Compete ao Juízo da 7.a Vara Criminal Especializada da Comarca de Cuiabá/MT processar e julgar infrações penais envolvendo organizações criminosas, com jurisdição em todo o território estadual. 2. As declarações da vítima, somadas às confissões extrajudiciais e aos depoimentos prestados em juízo pelos policiais que atuaram no caso, formam arcabouço probatório suficiente para manutenção da sentença condenatória. 3. Uma vez evidenciado o dolo de infligir intenso sofrimento físico ou mental à vítima, como forma de lhe aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo, resta inviável a desclassificação do delito de tortura para lesão corporal.”

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5.o, LIII; CPP, arts. 69, 70 e 83; CP, arts. 148, 14, II; Lei n.o 12.850/2013, art. 2.o, §§3.o e 4.o, I; Lei n.o 9.455/1997, art. 1.o, II, §4.o, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n. 237.956/MT,
Rel. Min.
Jorge Mussi, j. 5/6/2014, AgInt no AREsp 784.107/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 06/11/2018; TJ-MT,
N.U 0010534-74.2012.8.11.0042, j. 26/5/2015.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S): FELIPE PACHECO TANASSOF

APELANTE(S): JOÃO VITOR DIAS DE LIMA

APELANTE(S): ALISSON EVERTON VEDOVETTO MARCIANO

APELANTE(S): EMERSON CARDOSO SOUZA

APELANTE(S): MARIZA BARBOSA PRUDÊNCIO

APELANTE(S): JOSEANE SILVA DE OLIVEIRA

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal conjuntamente interposto pelos apelantes identificados em epígrafe contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT na ação penal n.o 1001565-42.2023.8.11.0018, que os
condenou
nos seguintes termos:

1.

FELIPE PACHECO TANASSOF:
foi condenado à pena de
09 (nove) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, mais pagamento de 20 (vinte) dias-multa, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática dos delitos de
organização criminosa circunstanciada
e
tortura-castigo majorada
(art. 2.o, §§3.o e 4.o, I, da Lei n.o 12.850/2013 e art. 1.o, II, §4.o, II, da Lei n.o 9.455/1997);

2.

ALISSON EVERTON VEDOVETTO MARCIANO:
foi condenado à pena de
13 (treze) anos, 11 (onze) meses e 05 (cinco) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, mais pagamento de 515 (quinhentos e quinze) dias-multa, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática dos delitos de
organização criminosa majorada
,
tortura-castigo majorada
,
tentativa de sequestro qualificado

e
tráfico de drogas

(art. 2.o, § 4.o, I, da Lei n.o 12.850/2013, art. 1.o, II, §4.o, II, da Lei n.o 9.455/1997, art. 148, §1.o, IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal e art. 33 da Lei n.o 11.343/2006);

3.

JOÃO VITOR DIAS DE LIMA:
foi condenado à pena de
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, mais pagamento de 11 (onze) dias-multa, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática dos delitos de
organização criminosa majorada
,
tortura-castigo majorada
,
tentativa de sequestro qualificado

(art. 2.o, § 4.o, I, da Lei n.o 12.850/2013, art. 1.o, II, §4.o, II, da Lei n.o 9.455/1997, art. 148, §1.o, IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal);

4.

EMERSON CARDOSO SOUZA:
foi condenado à pena de
07 (sete) anos, 06 (seis) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, mais pagamento de 19 (dezenove) dias-multa, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática dos delitos de
organização criminosa majorada
,
tortura-castigo majorada
,
tentativa de sequestro qualificado

(art. 2.o, § 4.o, I, da Lei n.o 12.850/2013, art. 1.o, II, §4.o, II, da Lei n.o 9.455/1997, art. 148, §1.o, IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal);

5.

JOSEANE SILVA DE OLIVEIRA:
foi condenada à pena de
04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 05 (cinco) dias de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, mais pagamento de 15 (quinze) dias-multa, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática do delito de
organização criminosa majorada

(art. 2.o, § 4.o, I, da Lei n.o 12.850/2013);

6.

MARIZA BARBOSA PRUDÊNCIO:
foi condenada à pena de
03 (três) anos, 11 (onze) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, mais pagamento de 13 (treze) dias-multa, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática do delito de
organização criminosa majorada

(art. 2.o, § 4.o, I, da Lei n.o 12.850/2013).

Nas razões recursais disponíveis no ID 247664386, os apelantes suscitam, preliminarmente,
arguições de inconstitucionalidade e de ilegalidade parciais

da norma administrativa constante da Resolução n.o 11/2017 do Tribunal Pleno do TJMT, no específico ponto em que atribui à Sétima Vara Criminal da Capital a competência para processar e julgar crimes praticados por organização criminosa
“com jurisdição em todo o Estado”
, por ofensa ao art. 5.o, LIII, e art. 22, I, ambos da CF e ao art. 69, I, a art. 83, todos do CPP, tudo com o subsequente pedido de
remessa dos autos ao juízo competente
, situado na Comarca de Juara/MT, onde os delitos teriam se consumado.

No mérito, formulam pedido comum de
absolvição

do delito de organização criminosa
,
com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, alegando que as provas produzidas em juízo são insuficientes para respaldar a prolação do édito condenatório.

Cumulativamente,
ALISSON
,
JOÃO VITOR
e
EMERSON
buscam a
absolvição
do crime de
tentativa de sequestro qualificado
e tanto eles quanto
FELIPE
postulam a
absolvição
do delito de
tortura-castigo
, ao que os 04 (quatro) recorrentes acrescentam ainda o pleito subsidiário de
desclassificação
da tortura para
lesão corporal
(art. 129, CP).

Em contrarrazões vistas no ID 247664418, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 252797666, opinou pela
rejeição
da preliminar
e, no mérito, pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA PELA DEFESA
– ALEGADA A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO SENTENCIANTE
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Todavia, antes de adentrar no mérito das insurgências, tem-se que os apelantes

suscitam, preliminarmente,
arguições de inconstitucionalidade e de ilegalidade parciais da Resolução n.o 11/2017 do Tribunal Pleno do TJMT
, por ofensa, respectivamente,
ao art. 5.o, LIII, e art. 22, I, ambos da CF e ao art. 69, I, e art. 70, ambos do CPP, no específico ponto em que aquela norma administrativa confere à Sétima Vara Criminal de Cuiabá/MT a competência para processar e julgar crimes praticados por organização criminosa
“com jurisdição em todo o Estado”
, argumentando que apenas a União poderia legislar em matéria processual, ao passo que a lei federal (CPP) determina que
competência seja firmada pelo local da infração
, de modo que
o Juízo Especializado desta Capital, que sentenciou o feito, seria incompetente para tanto
.

Com arrimo nestes argumentos, os apelantes requerem o reconhecimento da nulidade, com a subsequente remessa dos autos à Vara Criminal da Comarca de
Juara/MT
, onde as infrações penais teriam se consumado, para que o juízo daquela unidade judiciária julgue o processo,
inclusive por se tratar do juízo prevento, nos termos do art. 83 do CPP
.

Em que pesem os judiciosos argumentos da d. defesa,
a preliminar
não
comporta acolhimento
.

Com efeito, extrai-se dos autos que o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Juara/MT foi o responsável por inicialmente exercer jurisdição cautelar no feito, a exemplo da quebra do sigilo dos dados armazenados nos aparelhos celulares apreendidos, no Incidente n.o 1001419-98.2023.8.11.0018 (ID 247664193), e que, posteriormente, tendo em vista se tratar de processo-crime voltado a apurar a suposta prática do delito de organização criminosa, e considerando a razoabilidade dos indícios apontando que os acusados integrariam a facção denominada “Comando Vermelho”, após requerimento do Ministério Público com atribuições naquela comarca interiorana (ID 247664206),
o referido juízo declinou na competência para processar e julgar o feito
e determinou a remessa dos autos ao Juízo da
Sétima Vara Criminal de Cuiabá
, com fulcro no Provimento no 04/2008-CM e Resolução no 11/2017-TP (ID 247664207).

Desta feita, após a tramitação do inquérito perante o Juízo do NIPO-MT (ID 247664211 e ss.), com o término do procedimento investigativo, o órgão do
Parquet
com atribuições perante a Sétima Vara Criminal de Cuiabá (GAECO) ofertou denúncia em desfavor dos apelantes (ID 247664248), a qual foi recebida pelo aludido Juízo Especializado desta Capital (ID 247664253), o qual determinou a citação dos réus, processou o feito e, ao cabo da instrução, sentenciou a lide (ID 247664385).

Nesse cenário, ao contrário do que sugere a i. defesa,
inexiste qualquer ilegalidade na providência adotada na instância de origem
, pois este Sodalício estadual já se manifestou, em reiteradas oportunidades, tanto por meio de suas Câmaras Criminais Isoladas quanto por meio da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que
é competente a Sétima Vara Criminal da Capital para processar e julgar a ação penal em que se apura suposta prática do crime de organização criminosa
, ainda que cometido no interior do Estado.

Nesse sentido:

“
É competente a 7a Vara Criminal de Cuiabá para processar e julgar a ação penal em que se apura suposta prática do crime de organização criminosa cometido na Comarca de Cáceres, por força do que dispõe a Resolução n. 11/2017, do Tribunal Pleno
. Precedentes desta Corte e do STJ”.
(N.U 1006902-03.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Primeira Câmara Criminal
, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 15/06/2022) – Negritei.

“
Por força do Provimento n.o 004/2008/CM e da
Resolução n.o 11/2017/TP
, expedidos por este Tribunal de Justiça dentro da sua prerrogativa de auto-organização,
compete ao Juízo da 7.a Vara Criminal Especializada da Comarca de Cuiabá/MT processar e julgar infrações envolvendo organizações criminosas, com jurisdição em todo o território estadual
.”
(N.U 1012395-92.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, GILBERTO GIRALDELLI,
Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, Julgado em 07/10/2021, Publicado no DJE 20/10/2021) – Destaquei.

Ademais,
embora a competência territorial em razão da matéria seja relativa e admita a prorrogação do juízo
, tampouco há ilegalidade na tramitação de persecução penal deflagrada inicialmente no interior do Estado e, depois, remetida para o Juízo da 7.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, já que este é
especializado quanto à matéria
, e
prevalece sobre os demais juízos
, conforme já decidiu anteriormente esta c. Terceira Câmara Criminal:

“HABEAS CORPUS – DELITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA –
COMPETÊNCIA DE JUÍZO DO INTERIOR DO ESTADO DECLINADA PARA A 7a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ
– ALEGAÇÃO DE QUE A COMPETÊNCIA DA 7a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ NÃO ABRANGE AS COMARCAS DO INTERIOR – IMPROCEDÊNCIA – COMPETÊNCIA ESTADUAL ESTABELECIDA PELA RESOLUÇÃO N. 11/2017, DO TRIBUNAL PLENO – MATÉRIA DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA QUE NÃO ESTÁ RESTRITA AO CAMPO DE INCIDÊNCIA EXCLUSIVA DA LEI – PRECEDENTES – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ. (...). -
Nesse contexto,
não há ilegalidade na tramitação de ação penal deflagrada inicialmente no interior e, depois, remetida para o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, já que este é especializado quanto à matéria, e prevalece sobre os demais juízos, conforme regulamentação administrativa do tribunal
”
. (N.U 1018752-88.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO,
Terceira Câmara Criminal
, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 19/11/2022) – Destaquei.

Em relação às
arguições de inconstitucionalidade e de ilegalidade
da norma administrativa, por
violação aos dispositivos constitucionais
que reservam à União a prerrogativa de legislar sobre matéria processual e por
ofensa aos dispositivos legais
que firmam a competência pelo lugar da infração, entendo que estas
tampouco devam prosperar
.

Deveras, o
Superior Tribunal de Justiça
já reconheceu
a legitimidade do TJMT para adotar medidas desse jaez, firmando, inclusive, a competência da 7.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT para apurar, conhecer e julgar crimes ocorridos no interior do Estado, consoante se extrai dos seguintes precedentes:

“I -
A jurisprudência desta eg. Corte, alinhando-se ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, é a de autorização para que Tribunais locais procedam à especialização de Varas para o processamento de feitos restritos por matéria. Assim,
apesar de terem sido cometidos os delitos na Comarca de Rondonópolis, o julgamento perante a Vara Especializada
contra o Crime Organizado, os Crimes contra a Ordem Tributária e Econômica e os Crimes contra a Administração Pública
se mostra acertado porquanto prevalece o Juízo especializado em razão da matéria
. Precedentes. (...)”
.(AgRg no REsp n. 1.611.615/MT, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 10/4/2018, DJe de 16/4/2018) – Grifei.

“1. O Supremo Tribunal Federal, ao interpretrar o artigo 96, inciso I, alíneas ‘a’ e ‘d’, e inciso II, alínea ‘d’, da Constituição Federal, firmou o entendimento de que o Poder Judiciário pode dispor sobre a especialização de varas, pois se trata de matéria que se insere no âmbito da organização Judiciária dos Tribunais. Precedentes. 2.
Não há qualquer ilegalidade na tramitação, quer do procedimento investigatório, quer da ação penal deflagrados contra os pacientes, perante a Vara Especializada
contra o Crime Organizado, Crimes contra a Ordem Econômica e Crimes contra a Administração Pública da comarca
de Cuiabá, pois embora os ilícitos a eles assestados tenham supostamente ocorrido em Paranatinga/MT e Campo Novo/MT, o referido Juízo, por ser especializado quanto à matéria, prevalece sobre os demais
”.
(HC n. 237.956/MT, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 5/6/2014, DJe de 12/6/2014) – Grifei.

“2.
No caso concreto, são apurados delitos
de corrupção ativa, fraudes à licitação, lavagem de dinheiro e de suposta organização criminosa, que dispõe
de vara especializada criada pela Resolução n. 11/2017 no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Mato Grosso, o que
, de acordo com o entendimento desta Corte Superior de Justiça
é autorizado
pelo art. 96, inc. I, ‘a’, da
Constituição Federal e
, pelo art. 74 do Código de Processo Penal -
CPP
, pois trata-se de matéria que se insere no âmbito da organização judiciária dos Tribunais
. 3. (...)”.
(AgRg no RHC n. 154.203/MT, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023) – Destaquei.

Também assim já se manifestou o
Supremo Tribunal Federal
:

“(...) II.
Não há violação aos princípios constitucionais da legalidade, do juiz natural e do devido processo legal
, visto que a leitura interpretativa do art. 96, I, a , da
Constituição Federal admite que haja alteração da competência dos órgãos do Poder Judiciário por deliberação dos Tribunais
. Precedentes.
III. A especialização de varas consiste em alteração de competência territorial em razão da matéria, e não alteração de competência material, regida pelo art. 22 da Constituição Federal
. IV. Ordem denegada”
. (STF - HC: 113018 RS, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 29/10/2013, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-225 DIVULG 13-11-2013 PUBLIC 14-11-2013) – Grifei.

“
Atribuição, à Vara especializada, de competência territorial que abrange todo o território do Estado-membro
. Suscitação de ofensa ao princípio da territorialidade. Improcedência.

Matéria inserida na discricionariedade do legislador estadual para tratar de organização judiciária
.
(...). 1. Os delitos cometidos por organizações criminosas podem submeter-se ao juízo especializado criado por lei estadual
, porquanto o tema é de organização judiciária, prevista em lei editada no âmbito da competência dos Estados-membros (art. 125 da CRFB). Precedentes. (...).
10.
O princípio do juiz natural não resta violado na hipótese em que Lei estadual atribui a Vara especializada competência territorial abrangente de todo o território da unidade federada
, com fundamento no art. 125 da Constituição,
porquanto o tema gravita em torno da organização judiciária,
inexistindo afronta aos princípios da territorialidade e do Juiz natural
”.
(STF - ADI: 4414 AL, Relator: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 31/05/2012, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 17/06/2013) – Destaquei.

Por fim, conquanto a i. defesa entenda que os apelantes foram prejudicados pela tramitação do processo na Sétima Vara Criminal da Capital, urge destacar que a especialização das Varas possui como móvel precípuo garantir
a
otimização e a eficiência na instrução e condução dos feitos que apurem delitos de determinada natureza
, materializando os princípios da celeridade e economia processuais, assim como
a viabilização de um mais especializado e técnico provimento jurisdicional às partes integrantes da lide e interessadas na celeuma
, seja por facilitar o acesso ao Judiciário, seja por ofertar maiores oportunidades de defesa.

Deste modo, a meu ver, a instrução e o sentenciamento do feito pelo d. Juízo Especializado contra o Crime Organizado de Cuiabá, em detrimento do d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Juara/MT,
não acarretou qualquer prejuízo aos recorrentes
.

Com tais considerações,
REJEITO
a preliminar
arguida.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se da denúncia que, no período aproximado de janeiro a junho de 2023, em diversas ocasiões e lugares na Comarca de Juara/MT e região, os apelantes
ALISSON EVERTON VEDOVETTO MARCIANO
,
EMERSON CARDOSO DE SOUZA
,
JOÃO VITOR DIAS DE LIMA
,
JOSEANE SILVA DE OLIVEIRA
,
MARIZA BARBOSA PRUDÊNCIO
e
FELIPE PACHECO TANASSOF
, com outros agentes ainda não identificados, constituíram e integraram a organização criminosa “Comando Vermelho”, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas entre si, com objetivo de praticar, em especial, os crimes de tortura, tráfico de drogas, tentativa de sequestro e violação de domicílio (
FATO 01
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, Art. 2.o da Lei n.o 12.850/2013
).

Ressai da exordial acusatória que, no dia 20/06/2023, por volta das 15h00min, os recorrentes
ALISSON
,
EMERSON
e
JOÃO VITOR
invadiram a residência da vítima
Haliber Mateus Pereira Nascimento
e, lá estando, submeteram-no a intenso sofrimento, mediante emprego de violência e grave ameaça, como forma de lhe aplicar castigo pessoal conhecido como “salve”, assim como tentaram privar a vítima de sua liberdade, mediante sequestro, o que fizeram na condição de
“Disciplinas”
do “Comando Vermelho” e por determinação do “gerente” da facção, ora apelante
FELIPE
, à época recluso no Centro de Ressocialização Industrial Ahmenon Lemos Dantas – CRIALD, em Várzea Grande, tudo em razão de dívida de entorpecente contraída por
Haliber
, narrando a preambular ainda que tal situação foi flagrada pelos policiais civis que resgataram o ofendido (
FATO 02
– VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, TORTURA-CASTIGO E TENTATIVA DE SEQUESTRO, Art. 150 do Código Penal, Art. 1.o, II, da Lei n.o 9.455/1997 e Art. 148 c/c Art. 14, II, ambos do Código Penal
).

Outrossim, a prefacial destaca que, no dia 20/06/2023, o apelante
ALISSON
tinha em depósito e transportou, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, substâncias entorpecentes, com desiderato mercantil e finalidade de entrega ao consumo de terceiros (
FATO 03
– TRÁFICO DE DROGAS, Art. 33 da Lei n.o 11.343/2006
), bem assim que tanto
ALISSON
quanto os réus
JOSEANE
,
MARIZA
e
FELIPE
se associaram para o fim de praticar, reiteradamente, o tráfico de drogas ilícitas (
FATO 04
– ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, Art. 35 da Lei n.o 11.343/2006
).

Diante destes fatos, os recorrentes foram
denunciados
, ao que se sucedeu o devido processo legal, culminando na
parcial procedência
da pretensão punitiva estatal e na
condenação
de TODOS
pelo delito de
organização criminosa
; de
FELIPE
,
ALISSON
,
EMERSON
e
JOÃO VITOR
pelo crime de
tortura-castigo
e destes
TRÊS ÚLTIMOS
por
tentativa de sequestro
, incursionando-se
ALISSON
ainda nas penas do delito de
narcotráfico
, contexto em que todos agora exsurgem inconformados perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Urge consignar também que, no mesmo pronunciamento judicial,
JOÃO VITOR
,
EMERSON
e
ALISSON
foram
absolvidos
do crime de
violação de domicílio
, por força do princípio da consunção, ao passo que este último e
JOSEANE
,
MARIZA
e
FELIPE
restaram
absolvidos
do delito de associação para o tráfico, por falta de provas.

Feitas essas breves digressões passo à análise do mérito.

1.

Do pedido comum de absolvição do crime de organização criminosa
:

Como se sabe, a teor do que preceitua o
art. 1.o, §1.o, da Lei n.o 12.850/2013
, considera-se
organização criminosa
a associação pré-estabelecida de 04 (quatro) ou mais pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão ainda que informal de tarefas, tudo com o objetivo comum de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 04 (quatro) anos ou que sejam de caráter transnacional.

Tem-se, pois, que, para a subsunção do fato à norma, é necessário que o conjunto de 04 (quatro) ou mais indivíduos se agremie de maneira ordenada e
organizada
, como sugere a própria etimologia do tipo, ou seja, por meio de alguma forma de hierarquia e escalonamento entre superiores e subordinados, todos com objetivos comuns no âmbito da delinquência, equiparando-se a estrutura organizacional do grupo infrator a verdadeiros métodos de dinâmica empresarial, em meio à qual chefes e chefiados, cada qual com atribuições divididas e tarefas compartimentalizadas, mesmo que informalmente, realizam empreendimentos criminosos voltados a auferir vantagens de qualquer natureza.

Nesse contexto, para além de definir o conceito de organização criminosa, a já mencionada
Lei n.o 12.850/2013
tipifica, no seu
art. 2.o
, o delito consistente em
“promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa”
.

Trata-se de
tipo penal
classificado pela doutrina como
formal
, o que significa dizer que a sua ocorrência material
prescinde do resultado naturalístico
e a conduta ilícita se consuma independentemente da consecução ou concretização dos delitos visados pelo grupo; e de
perigo abstrato
, cuja potencialidade lesiva é legalmente presumida com a mera reunião durável e organizada de pessoas voltada ao desiderato iníquo; conceituando-se ainda como crime
comum
e de
forma livre
, ou seja, que pode se cometido por qualquer pessoa e por qualquer meio eleito pelo agente, respectivamente; e também
permanente
, isto é, a sua consumação se prolonga no tempo na medida em que perdura o ajuntamento de seus membros.

Outrossim, o delito de organização criminosa não admite a forma culposa e tem como
elemento subjetivo o
dolo
, de modo que é
indispensável
a comprovação do
liame volitivo
do agente e da sua
vontade livre e consciente de congregar-se
, ou seja, do
animus
voltado ao agrupamento organizado

permanente
e
estável
, promovendo-o, financiando-o, constituindo-o ou simplesmente o integrando.

É de se apontar que o tipo exige ainda o
elemento subjetivo específico
implícito no próprio conceito de organização criminosa e consubstanciado na

obtenção de vantagem ilícita de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais graves, de modo que não basta que o sujeito ativo da infração se alie aos demais com a finalidade de cometer crimes
per se
, mas também que atue com a
finalidade especial

de obter alguma vantagem
.

Em outras palavras, o crime do art. 2.o da Lei n.o 12.850/2013
é de natureza formal e se consuma mediante a simples
associação organizada e estável da coligação,
com o
escopo de praticar futuras infrações penais, ou seja,
as infrações pretendidas são
indefinidas
, em oposição ao propósito inerente à mera coautoria, que se destina a um ou vários crimes
certos
, de maneira que
a organização criminosa não necessita praticar essas infrações penais ou alcançar a vantagem almejada, bastando que o objetivo seja esse
.

Partindo dessas premissas, no caso concreto, a
materialidade
das infrações penais está comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito (ID 247664018); do boletim de ocorrência (ID 247664019); do termo de qualificação da vítima do crime de tortura e sequestro tentado, atestando que esta nasceu em
24/09/2006
e, portanto, contava com
16 (dezesseis) anos de idade à época dos fatos
(ID 247664026); do laudo de exame de corpo de delito e respectivos anexos fotográficos, indicando as lesões corporais acarretadas ao ofendido (ID 247664027); do termo de apreensão (ID 247664044); da fotografias dos instrumentos de tortura apreendidos (ID 247664170); do Relatório de Cópia n.o 42/2023/GTI/GAECO (ID 247664241); do Relatório de Cópia n.o 55/2023/GTI/GAECO (ID 247664287); e do Relatório Técnico n.o 068/2023 (ID 247664301); além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

Ainda no que concerne à
ocorrência material

do delito, pontue-se que não há dúvida
in casu
quanto à presença das elementares elencadas pelo art. 1.o, §1.o, da Lei n.o 12.850/2013, seja o número mínimo de integrantes, seja a gravidade dos crimes aspirados pelo grupo, pois
é de conhecimento geral a existência, no Estado de Mato Grosso, da organização criminosa autointitulada “Comando Vermelho”
, cujo número de membros supera sobremaneira a quantidade de 04 (quatro) indivíduos e cujos planos se voltam à prática de uma miríade de delitos diversos, como
tráfico de drogas
,
furto
,
lesão corporal
,
tortura
,
homicídio
etc, exatamente como se viu na espécie, em que os apelantes torturaram a vítima e
Haliber Mateus Pereira Nascimento
, no interesse da facção, conforme expuseram em juízo as testemunhas
Carlos Engelmann
,
Francisco Milhomem
e
Milton Lacerda
.

Em outras palavras, é
induvidosa e até mesmo notória a
materialidade

do crime de organização criminosa praticado pelos faccionados do “Comando Vermelho”
, cuja
estrutura hierárquica
,
divisão de tarefas
, com
poder de mando distribuído por lideranças
,
estatuto
e
disciplina rígida
não só confirmam o seu
caráter estrutural autônomo
, mas também lhe conferem capacidade de domínio sobre um contingente imensurável de indivíduos fora e dentro do sistema prisional.

Tanto é que as Cortes Superiores há muito vêm caracterizando tal facção como
“notória”
, conforme se infere do precedente a seguir:

“2. Caso em que o acusado encontra-se submetido à
notória facção do crime organizado denominada ‘Comando Vermelho’
, comercializando maconha e cocaína, além de atuar e coordenar diversas empreitadas criminosas que aterrorizam a população local”
. (RHC n. 56.943/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/8/2015, DJe de 1/9/2015) – Grifei.

Além disso, a realidade atual
tampouco deixa espaço para dúvida quanto ao
elemento subjetivo específico
dos integrantes do aludido organismo infrator, isto é, sua especial vontade de obter vantagem de qualquer natureza,
notadamente o domínio e o monopólio da própria facção sobre a criminalidade nas regiões em que atua, tudo mediante a prática de delitos graves e violentos
.

Não por outra razão, aliás,
os faccionados amiúde externam que a perseverança do “Comando Vermelho” em si
, com hegemonia sobre a delinquência em seus territórios,
traduz vantagem para os próprios membros individualmente
, que se consideram parte de um todo e que crescem junto à medida que a facção se expande, tudo com a especial finalidade e dolo específico de que a “Família” (CV-MT) persista e avance, já que tal resultado inegavelmente beneficia e confere vantagem a seus membros,
seja ela locupletamento patrimonial, ascensão nos quadros da facção, prestígio e renome no âmbito da delinquência etc
.

Em relação à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar os apelantes
FELIPE PACHECO TANASSOF, JOÃO VITOR DIAS DE LIMA, ALISSON EVERTON VEDOVETTO MARCIANO, EMERSON CARDOSO SOUZA, MARIZA BARBOSA PRUDÊNCIO
e
JOSEANE SILVA DE OLIVEIRA
no delito e a demonstrar que todos
integravam o “Comando Vermelho”
, na cidade de Juara, a tornar imperativa a manutenção das suas condenações pelo crime do
art. 2.o da Lei n.o 12.850/2013
, inclusive com a participação de adolescente
(§4.o, I
) e exercício de papel de comando por parte de
FELIPE
(
§3.o
).

Com efeito, a vítima dos delitos de
tortura
e
sequestro tentado
,
Haliber Mateus Pereira Nascimento
, foi ouvida na fase inquisitiva e revelou que, havia cerca de dois anos,
integrava a organização criminosa “Comando Vermelho”
, nos quadros da qual estava cadastrado sob a
matrícula n.o 23339
e sob o “vulgo” (codinome)
“Berlim”
, assim como admitiu que
ocupava o cargo de “Disciplina”
, ou seja, responsável por aplicar torturas e até homicídios, como forma de castigo em face daqueles que descumprem as regras do grêmio infrator, tudo no interesse da facção.

O adolescente
Haliber
asseverou também que é usuário de entorpecentes e que devia dinheiro de drogas ao “Comando Vermelho”, contexto em que, no dia
20/06/2023
, sua namorada
Kelma
lhe telefonou e pediu para se encontrarem, sendo que, enquanto o ofendido tomava banho para o encontro, teve sua casa invadida pelos apelantes
ALISSON
,
EMERSON
e
JOÃO VITOR
, os quais ele alegou conhecer pelos apelidos
“Esquisito”
,
“Cabuloso”
e
“Martelo
”, e o dominaram mediante o uso de força física, amarrando-lhe as mãos e os pés e tentando levá-lo para o veículo de sua namorada.

O ofendido destacou que resistiu intensamente ao arrebatamento, debatendo-se muito e caindo ao solo, momento em que a guarnição da Polícia Civil apareceu no local e deteve os infratores, inclusive as mulheres que ali também se encontravam, quais sejam, as recorrentes
MARIZA
e
JOSEANE
, que o ofendido alegou conhecer pelos epítetos de
“Maisinha”
e
“Maranhense”
, respectivamente.

Outrossim, a vítima narrou que
“tanto as referidas mulheres quanto os homens que lhe abordaram e estiveram em sua casa
são integrantes do comando vermelho
, a exceção de Kelma”
(ID 247664026), e esclareceu o motivo pelo qual foi vitimado, relatando que, antes da chegada dos policiais, durante a execução delitiva,
JOÃO VITOR
entrou em contato por telefone com o apelante
FELIPE PACHECO TANASSOF
, vulgo
“Bil”
ou
“Apolo”
, igualmente membro do “Comando Vermelho” e que estava segregado em Várzea Grande à época, o qual verbalizou para o ofendido, no modo viva-voz, que ele
não mais precisaria pagar a dívida que tinha com a facção, pois a questão seria “resolvida no mato”, para onde ele estava sendo levado
.

Por fim, na delegacia,
Haliber
ainda reconheceu um segmento de corda e outro de cabo elétrico flexível de cor preta, como sendo os mesmos instrumentos que os apelantes usaram para lhe amarrar os pés e as mãos (ID 247664026).

No mesmo sentido, perante a autoridade policial, a testemunha
Kelma Susana do Nascimento Costa
declarou que, na data dos fatos, encontrava-se na residência de uma parente, quando foi abordada pelos recorrentes
ALISSON
,
EMERSON
e
JOÃO VITOR
, os quais a obrigaram a telefonar para o ofendido
Haliber
, perguntar onde ele estava e dizer que iria até ele, após o que os referidos apelantes a compeliram a ingressar no próprio veículo (VW/Gol 1.0, de cor prata, placa NJD8H49) e rumaram com ela para a casa do ofendido, onde, de acordo com a declarante, exerceram força física em desfavor de
Hliber
e tentaram colocá-lo no automóvel, apenas não alcançando o objetivo porque policiais civil chegaram no local e interromperam a ação delitiva, ao que ela acrescentou ainda a informação de que, na cena do crime, também estavam as apelantes
MARIZA
, vulgo
“Maisinha”
, e
JOSEANE
, vulgo
“Maranhense”
(ID 247664025).

Além das declarações da vítima
Haliber
e da testemunha
Kelma
, tem-se que o réu
EMERSON CARDOSO DE SOUZA

confessou
pertencer ao “Comando Vermelho”, em cujos quadros possuía o codinome de
“Martelo”
, e admitiu que, juntamente com
ALISSON
e
JOÃO VITOR
, subjugou o ofendido
Haliber
e tentou sequestrá-lo (ID 247664036).

Na mesma toada, o apelante
JOÃO VITOR DIAS LIMA
,

em sua
confissão
na delegacia
, admitiu que integrava a organização criminosa fazia cerca de 03 (três) meses, sob o vulgo
“Cabuloso”
, e implicou os demais réus como faccionados, ao assumir que, na data fatídica, juntamente com
ALISSON
e
EMERSON
, todos por determinação do também membro do “CV-MT”
FELIPE
, compeliram a testemunha
Kelma
a descobrir onde o ofendido
Haliber
estava, invadiram a residência deste enquanto ele se banhava, exerceram força física para amarrá-lo e o arrebataram, com o intuito de sequestrá-lo, levá-lo para o mato e surrá-lo com segmento de mangueira plástica, apenas não logrando êxito neste intento, porque foram detidos por policiais civis.

A confissão extrajudicial de
JOÃO VITOR
também revela o motivo da tortura e da tentativa de sequestro, assim como
confirma o pertencimento dos envolvidos à organização criminosa
, pois, de acordo com o interrogado,
“quando Haliber já se encontrava amarrado,
diz ter recebido uma chamada de voz
pelo aplicativo WhattsApp, cujo interlocutor era
Felipe Pacheco
Tanassof, o qual
disse que Haliber não precisava mais pagar a quantia de R$ 900,00 (novecentos reais) que ele devia e que ele iria pagar no meio do mato”
. (ID 247664034) – Grifei.

Em igual toada, a apelante
MARIZA BARBOSA PRUDÊNCIO

também

confessou
o delito de organização criminosa na delegacia e implicou os demais réus no ilícito, ao declarar que
“
há aproximadamente três anos diz pertencer a organização criminosa comando vermelho e que possui o cadastro de número 12705 e o codinome de Maisinha
. Que sua função no comando vermelho é 33, ou seja traficante de drogas, contudo, diz que não a faz. Que em horário aproximado das 15 horas de hoje, 20/06/2023, diz que
juntamente com Josiane Silva de Oliveira diz ter estado na casa de Haliber Mateus Pereira Nascimento, nesta cidade, no momento em que ele se encontrava sendo agredido e amarrado

por
três homens que lá se encontravam, ora identificados por
Alisson
Everton Vedovetto Marciano,
Emerson
Cardoso de

Souza
e
João Vitor
Dias de Lima (...)”
. (ID 247664035) – Destaquei.

Como se sabe, a “delação” – em sentido amplo – de um dos participantes do evento criminoso tem relevante valor probatório quando este não nega a própria autoria, assumindo a sua cota de responsabilidade, conforme já decidiu este e. Sodalício estadual,
em situação pretérita:

“
A palavra da vítima, corroborada por outras provas orais,

especialmente
a delação do corréu que não se eximiu de sua responsabilidade em relação ao fato delituoso, prestam a confirmar a autoria e materialidade delitiva
”.
(N.U 0010534-74.2012.8.11.0042, Ap. 132790/2014, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/05/2015, Publicado no DJE 11/06/2015) – Destaquei.

Não é outra a jurisprudência dos demais Tribunais pátrios:

“
A delação de um dos participantes do evento criminoso tem relevante valor probatório quando este não se exime de sua culpa, assumindo a sua cota de responsabilidade
”
(TJ-MG - APR: 10024170023402001 MG, Relator: Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 13/03/2019, Data de Publicação: 20/03/2019) – Grifei.

“
A delação feita pelo corréu é meio de prova eficaz, mormente se feita espontaneamente, sem o objetivo de eximir-se da culpa
, além de estar em consonância com os outros elementos probatórios”

(TJ-PR 8323091 PR 832309-1 (Acórdão), Relator: Marcus Vinicius de Lacerda Costa, Data de Julgamento: 24/05/2012, 5a Câmara Criminal) – Destaquei.

Ademais, não ignoro que a vítima
Haliber
e a testemunha
Kelma
não
foram ouvidos na etapa judicial, tampouco que os recorrentes
EMERSON
,
JOÃO VITOR
e
MARIZA
retrataram suas confissões em juízo, de modo que os elementos de convicção acima cotejados detêm natureza eminentemente
extrajudicial
.

Por outro lado,
é igualmente certo que as confissões extrajudiciais, ainda que não ratificadas em audiência instrutória,
não são despidas de valor probatório
, quando seu conteúdo estiver amparado por
outros elementos de prova idôneos e produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
.

A matéria está pacificada no âmbito deste e. TJMT, através do
Enunciado Orientativo n.o 11
, editado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas em sede de Uniformização de Jurisprudência, o qual dispõe,
in verbis
:

“11. A confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova”
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015. DJE n.o 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

É também o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

“III - Esta Corte firmou entendimento no sentido que
a retratação da confissão extrajudicial não é suficiente para elidir sua validade para o convencimento acerca da autoria, quando for corroborada por elementos produzidos sob o crivo do contraditório
”
. (HC n. 471.082/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 23/10/2018, DJe de 30/10/2018) – Destaquei.

Da mesma maneira,
não é defeso ao julgador valorar as declarações extrajudiciais da vítima
, para a formação do seu convencimento sobre a autoria do acusado, quando aquelas forem
consentâneas com outras provas produzidas na fase judicial
, conforme orientação do e. STJ:

“1. Conforme o disposto no
art. 155 do CPP
, não se mostra admissível que a condenação do réu seja fundada
exclusivamente
em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis.
Contudo, mister se faz reconhecer que tais provas, em atendimento ao princípio da livre persuasão motivada do juiz, desde que corroboradas por elementos de convicção produzidos na fase judicial, podem ser valoradas na formação do juízo condenatório
”.
(AgInt no AREsp 784.107/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 14/11/2018) – Destaquei.

Na espécie, os elementos informativos do inquérito encontram
amplo respaldo nas provas colhidas sob o crivo do contraditório judicial
, todas as quais
convergem para o irrefutável pertencimento dos acusados à facção “Comando Vermelho”
.

Com efeito, ao prestar depoimento perante a autoridade judiciária, a testemunha
Carlos Henrique Engelmann
declarou que, na qualidade de delegado da Polícia Civil, foi informado por dois de seus investigadores que, quando estes chegaram à casa do ofendido
Haliber
,

a fim de intimá-lo para ser inquirido em procedimento diverso, a guarnição flagrou o momento em que a vítima, já com os pés e mãos amarrados, era agredida e transportada para um carro por 03 (três) indivíduos, especificamente pelos apelantes
ALISSON
,
EMERSON
e
JOÃO VITOR
.

O delegado prosseguiu relatando que, além dos três agentes que foram surpreendidos enquanto tentavam colocar a vítima no automóvel, os investigadores também conduziram à unidade policial as mulheres que se encontravam na cena do crime, isto é, as recorrentes
MARIZA
e
JOSEANE
e a testemunha
Kelma
, assim como apreenderam drogas ilícitas e um segmento de mangueira plástica.

Em juízo, a testemunha asseverou que inquiriu diretamente o ofendido e que este

lhe revelou, em primeira mão, que, enquanto tomava banho, teve sua casa invadida pelos réus
ALISSON
,
EMERSON
e
JOÃO VITOR
, os quais o arrebataram, mediante o emprego de força física, e tentar colocá-lo no veículo automotor, bem assim que, durante a execução do crime,
JOÃO VITOR
contatou por telefone o acusado
FELIPE
, que seria uma das lideranças da organização criminosa “Comando Vermelho” e o responsável por determinar aquela ação delitiva, propelido por uma dívida não quitada que havia sido contraída por
Haliber
junto à facção.

Remetendo-se ao que lhe confidenciou a vítima, o delegado
Carlos Henrique
pontou que, durante a chamada telefônica,
“(...)
FELIPE
teria falado para o
Haliber
que ele não precisaria mais pagar a conta que ele devia para o ‘Comando Vermelho’ e que aquela situação seria cobrada no meio do mato. (...). O
Haliber
devia certo valor referente à aquisição ou comercialização de droga pro ‘Comando Vermelho’, isso sim ficou estabelecido, porque ele próprio falou”
, complementando o depoente que o sequestro apenas não ocorreu porque os policiais civis chegaram e interromperam o crime (Mídia audiovisual armazenada no ID 247664374).

Outrossim,
Carlos Henrique
ressaltou que a mesma dinâmica delitiva acima narrada também foi admitida, em confissão formal, pelo próprio recorrente
JOÃO VITOR
, o qual inclusive delineou o envolvimento dos réus
ALISSON
,
EMERSON
,
JOSEANE
e
MARIZA
no episódio ilícito e indigitou o acusado
FELIPE
como o mandante da empreitada.

A testemunha narrou que, embora menor de idade, a vítima
Haliber
era integrante da mesma organização criminosa à qual pertenciam os ora apelantes (“Comando Vermelho”), na qual aquele figurava como “Disciplina”, e que inclusive já havia infligido “salves” (castigos físicos) em terceiros anteriormente, no interesse da facção, descrevendo o depoente que a condição de faccionado foi confessada pelo próprio adolescente.

Nas palavras do testemunhante,
“ele era sim, o
Haliber
, posso afirmar porque o conheço já há bastante tempo, ele era integrante. Ele era integrante da organização criminosa ‘Comando Vermelho’, tanto que em outras investigações relacionadas a torturas infligidas por essa organização, ele figurava como autor ou um dos autores destas torturas e, nesse caso específico, ele estava sofrendo a tortura da própria organização em que ele pertencia ou pertence”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 247664374).

Sob o crivo do contraditório judicial, o delegado verbalizou ainda que a apelante
MARIZA
, além de surpreendida no
locus delicti
e de confessar formalmente que pertencia à organização criminosa “Comando Vermelho”, foi ainda detida na posse de uma motocicleta, em cujo baú foi localizado um segmento de mangueira plástica, que é comumente utilizada por faccionados para a prática das torturas conhecidas como “salve”, pontuando ainda que
MARIZA
integrava o CV-MT desde a inauguração da célula de Juara, onde ela já chegou a exercer o múnus de “Disciplina”.

Perante a autoridade judiciária, a testemunha
Carlos Henrique
reiterou que os 06 (seis) apelantes são membros da organização criminosa “Comando Vermelho” e individualizou os papeis de cada um deles nos quadros do organismo infrator, consignando que
FELIPE
consistia em uma das lideranças locais da facção em Juara, onde já incorreu até mesmo em delito de homicídio no rol da agremiação.

O delegado elucidou que a Polícia Civil em Juara possui diversos informantes dentro da organização criminosa, os quais davam conta da função de “chefia” exercida à época por
FELIPE
, que galgou tal posição após suceder o vulgo
“Panda”
e a pessoa de
Odete
no cargo, que ele seguiu ocupando mesmo depois de ser preso, tanto é que, nesta qualidade, foi quem determinou o “salve” em face de
“Haliber”
e coordenou a respectiva execução, por telefone.

Carlos Henrique
confirmou também que
ALISSON
,
JOÃO VITOR
e
EMERSON
são integrante do “Comando Vermelho” e que eram os atuais “Disciplinas” de Juara, tanto que acataram prontamente a determinação do membro hierarquicamente superior (
FELIPE
) e aplicaram castigo por insubordinação contra o ofendido
Haliber
, também faccionado, situação em que foram surpreendidos e presos.

Quanto à recorrente
JOSEANE
, a testemunha foi categórica ao afirmar que é antiga conhecida no meio policial e já teria se envolvido em homicídio anteriormente, razão pela qual vinha sendo monitorada pelos agentes estatais, sendo que, à época dos fatos
sub judice
, integrava o “Comando Vermelho” sob o codinome
“Maranhão”
, responsável por praticar o tráfico de drogas ilícitas, em prol da organização criminosa, ao que o depoente

acrescentou ainda a informação de que
JOSEANE
foi flagrada e detida no local do “salve”, justamente em virtude de sua coligação com os executores da tortura/sequestro tentado.

Por fim, o declarante deu conta de que os acusados costumam aparecer no bojo de investigações diversas, mencionados ou citados em conversas extraídas de celulares apreendidos com outros faccionados, o que corrobora o envolvimento dos réus com a organização criminosa.

No mesmo diapasão, a testemunha
Milton Lacerda da Silva
declarou em juízo que compunha a guarnição policial que diligenciou no flagrante e confirmou que surpreendeu os apelantes
ALISSON
,
EMERSON
,
JOÃO VITOR
,
MARIZA
e
JOSEANE
no momento em que os 03 (três) primeiros tentavam colocar a vítima
Haliber
no carro e as 02 (duas) últimas aguardavam próximo, complementando a testemunha que, neste momento, o ofendido já se encontrava com as mãos e pés amarrados e apresentava escoriações pelo corpo.

Segundo
Milton
, a vítima narrou que pertencia ao “Comando Vermelho”, que devia dinheiro e que não conseguia pagar, assim como implicou outra pessoa no crime, além dos indivíduos flagrados e detidos no local, pois informou que, durante a execução delitiva, o apelante
FELIPE
, preso na região de Cuiabá,

contatou os executores por telefone e disse ao ofendido
Haliber
que a dívida seria quitada no mato.

Outrossim, o investigador confirmou que, no baú da motocicleta apreendida com a recorrente
MARIZA
, foi achado um pedaço de mangueira, instrumento utilizado pelos infratores para castigar fisicamente outras pessoas.

A respeito de papel de cada apelante na organização criminosa, o policial civil esclareceu que, mesmo recluso à época, o réu
FELIPE
exercia grande influência na criminalidade de Juara e coordenou remotamente a ação delitiva
sub judice
, ao passo que os demais apelantes, por serem os atuais
“Disciplinas”
da facção,
ALISSON
,
EMERSON
e
JOÃO VITOR
, encarregaram-se de cumprir a determinação.

Nas palavras da testemunha,
“(...)
eles vão mudando sempre. Mas,
na época dos fatos, era esses três
.
(...) que ficam tomando conta da cidade: ocorreu algum probleminha, tipo, brigou em festa, bateram na mulher, brigou com a namorada.
Daí o ‘Cabeça’ mesmo manda os ‘Disciplina’ da cidade pegarem eles, darem ‘salve’
e muitas vezes até matarem. São. Da mesma célula”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 247664379) – Destaquei.

O depoente esclareceu também que, como a dinâmica do “salve” envolvia uma mulher, isto é, a testemunha
Kelma
, namorada do ofendido à época que foi usada para dissimular a intenção ilícita dos réus, fez-se necessária também a presença de duas
“Disciplinas”
mulheres no local, especificamente as rés
MARIZA
e
JOSEANE
.

Em semelhante toada, na solenidade instrutória, a testemunha
Francisco Pereira Milhomem dos Santos
narrou que é policial civil em Juara e, sobre os recorrentes, declarou que
“todos eles são conhecidos aqui na cidade de Juara, que
fazem parte de uma organização criminosa ‘Comando Vermelho’
. O
FELIPE TANASSOF
sendo o ‘gerente’, gerenciou muito tempo aqui e depois foi preso. Mesmo assim, de dentro do presídio, ele estava comandando, sendo o ‘gerente’ da cidade de Juara”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 247664375).

Francisco
asseverou também que os demais apelantes se submetiam e acatavam as determinações de
FELIPE
, o que a testemunha verificou quando se dirigiu até a residência do ofendido
Haliber
, a fim de intimá-lo, e o encontraram com as mãos e pés amarrados, já subjugado pelos ora apelantes, os quais cumpriam ordem de “salve” (tortura) ou “decreto” (morte) emanada por
FELIPE
, em decorrência de uma dívida de drogas adquirida pela vítima.

A testemunha asseverou que, assim como os réus, as rés
MARIZA
e
JOSEANE
também exerciam a função de
“Disciplina”
, encargo do qual se desincumbiam nas situações em que os “salves” envolviam mulheres, razão pela qual elas também foram flagradas no
locus delicti
.

Por derradeiro, a policial civil
Andreia Menegon de Arruda
, quando ouvida na etapa judicial, corroborou a dinâmica já narrada pelos seus colegas de profissão e discriminou o papel de cada apelante no âmbito do “Comando Vermelho”.

Oportunamente, destaque-se que o fato de as testemunhas consistirem nos
policiais
que diligenciaram na ocorrência e oficiaram na investigação
não afasta a credibilidade ou a idoneidade dos seus depoimentos, tampouco elide o valor probatório dos seus relatos judiciais, máxime quando inexiste qualquer indicativo nos autos de que, aos agentes de segurança pública, interessaria implicar gratuitamente os réus na empreitada criminosa, exatamente como ocorre na presente hipótese.

Sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.o 08
, cuja redação dispõe que
“O
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE n.o 9.998, de 11/04/2017).

Não discrepa a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

“II -
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu
,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes,
cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
”.
(HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018).

Especificamente com relação ao
ânimo associativo

permanente
e
estável
mantido pelos acusados, concluo o comportamento e as condutas comissivas exercitadas pelos recorrentes, assim como o próprio
modus operandi
da organização criminosa, tais quais extraídos da prova oral angariada em juízo, deixam patente a
presença do
dolo
dos agentes em se
associarem
, de maneira organizada,
permanente
e
estável
, para a prática de crimes graves
.

Dito de outra forma, a
análise concatenada de todos esses depoimentos não deixa margem para dúvida de que
os apelantes estavam coligados entre si
e que
o desiderato do ajuntamento não se limitava à mera prática de crimes certos e definidos
, mas a uma verdadeira
série indeterminada de infrações penais graves
, como tráfico de drogas, torturas, sequestro, lesão corporal etc., conforme a necessidade da facção surgia.

A propósito, ficou evidenciado que apelante
FELIPE
, mesmo segregado no ergástulo de Várzea Grande/MT à época, por telefone, determinou que a vítima
Haliber Mateus Pereira do Nascimento
fosse castigada em por dever dinheiro de drogas ao “Comando Vermelho”, ordem que foi prontamente acatada e executada pelos recorrentes
ALISSON
,
EMERSON
,

JOÃO VITOR
,
JOSEANE
e
MARIZA
, o que demonstra não só a estrutura hierárquica que caracterizava a “célula” do CV-MT em Juara, mas denota o caráter organizado e a natureza ordenada da agremiação, já que as testemunhas foram unívocas ao dizer que, além dos três primeiros
“Disciplinas”
, as duas últimas
“Disciplinas”
mulheres também se fizeram presentes, porque o “salve” envolvia uma pessoa do sexo feminino (testemunha
Kelma
), o que torna também nítida a divisão de tarefas entre os faccionados.

Ademais, a prova oral atesta que, na execução da ordem dada por
FELIPE
, os réus
ALISSON
,
EMERSON
e
JOÃO VITOR
incumbiram-se de obrigar a namorada do ofendido a ligar para ele e descobrir onde ele estava, após o que dirigiram-se até a casa da vítima, enquanto
MARIZA
e
JOSEANE
se dirigiram ao
locus delicti
separadamente, a primeira das quais inclusive encarregou-se de levar o segmento de mangueira que seria usada pelos comparsas, na motocicleta emprestada de
ALISSON
, o que corrobora a divisão de tarefas entre os agremiados.

Tais determinações por parte dos membros hierarquicamente superiores (“gerente”
FELIPE
) foram levadas a efeito e prontamente executadas pelos
“Disciplinas” de homens
do “Comando Vermelho” (
ALISSON
,
EMERSON
e
JOÃO VITOR
), com o auxílio das
“Disciplinas” de mulheres
(
MARIZA
e
JOSEANE
), os quais tentaram sequestrar e implementaram a tortura em face do ofendido
Haliber
, para puni-lo pela dívida de drogas que contraíra com a facção, o que basta para evidenciar o pertencimento dos agentes com a organização criminosa.

Em situação semelhante, não decidiu de maneira diversa esta c. Terceira Câmara Criminal:

“3. As declarações judiciais da vítima, os depoimentos prestados em juízo pelos investigadores que oficiaram no caso
e o conteúdo das interceptações telefônicas
atestam que os apelantes se agremiaram à organização criminosa ‘Comando Vermelho’, em cujos quadros realizavam o narcotráfico e exerciam funções que variavam entre decretar ‘salves’ em face de devedores inadimplentes da facção e executar diretamente tais castigos contra os indisciplinados, tudo de forma estruturalmente ordenada e com divisão funcional de tarefas, visando objetivo comum de obter vantagem mediante a prática de infrações penais graves, impondo-se assim ratificar as condenações pelo crime do art. 2.o da Lei n.o 12.850/2013
”.
(N.U 1015222-47.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/11/2024, Publicado no DJE 14/11/2024) – Destaquei.

Se não bastasse, como já dito, o ofendido
Haliber
, na única oportunidade em que foi ouvido nos autos, assumiu pertencer ao CV-MT e
indigitou todos os apelantes como igualmente faccionados
, o que coaduna com as confissões prestadas pelos recorrentes
JOÃO VITOR
,
EMERSON
e
MARIZA
, que admitiram ao delegado que integravam o referido organismo infrator.

Deste modo, é evidente a organização estruturalmente ordenada e a divisão de tarefas para a empreitada ilícita, pois o fato de os réus, cada qual com seu encargo pré-estabelecido, prontamente agirem com vistas a satisfazer os interesses do “Comando Vermelho” (seja determinando castigos físicos em face de devedores inadimplentes da facção, seja executando tais punições),
não me deixa qualquer dúvida quanto ao ânimo de todos eles e a suas respectivas intenções de se ajuntarem à agremiação delinquente organizada, de maneira perene e habitual
.

A propósito
:

“
O Tribunal a quo concluiu pela existência do dolo do agente diante das circunstâncias fáticas constantes dos autos.
Com efeito,

diante da impossibilidade de adentrar-se no ânimo do agente, o dolo ou a culpa devem ser extraídos de elementos externos
,
cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, não se identificando nesse procedimento a inversão do ônus da prova”.
(HC 374.013/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 31/10/2018) – Destaquei.

Em suma, as provas dos autos denotam a
habitualidade
,
estabilidade

e
permanência

com que os recorrentes implementavam a sua
vontade livre e consciente
de
integrar a agremiação ilícita
, ainda que informalmente, mantendo contatos revestidos de conexão estruturalmente ordenada em cadeias de hierarquia e com divisão funcional de tarefas com outros integrantes (
animus
associativo), assim como a intenção de auferir vantagem através da prática indeterminada de infrações penais graves, como torturas, homicídio, tráfico, sequestro etc. (liame volitivo específico).

Com tais considerações,
mantêm-se
as
condenações
dos apelantes
FELIPE
,
ALISSON
,
JOÃO VITOR
,
EMERSON
,
JOSEANE
e
MARIZA
pelo crime do
art. 2.o da Lei n.o 12.850/2013
, inclusive com a majorante atinente à participação de menor de idade (vítima
Haliber
) e com a agravante do papel de comando em relação ao recorrente
FELIPE
.

2.

Dos pedidos de absolvição do crime de tortura majorada
– pleitos subsidiários de desclassificação das condutas para lesão corporal:

Como se sabe,
o art. 1.o da Lei n.o 9.455/1997
pune a tortura em dois incisos. O
inciso I

tipifica a denominada tortura-prova (
alínea
a
); a tortura para a prática de crime (
alínea
b
); e a tortura discriminatória (
alínea
c
). Já o
inciso II
trata da chamada
tortura-castigo
, consistente em submeter alguém, sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo.

Sabe-se ainda que os crimes de tortura tipificados nas
alíneas do inciso I
do aludido dispositivo legal
são de caráter comum
, isto é,
podem ser perpetrados por qualquer pessoa
, desde que atendidas as elementares dos tipos penais.

Mesmo porque, embora em boa parte do mundo o delito de tortura configure conduta própria de agentes estatais ou de pessoas no exercício de função pública, a própria Convenção Internacional Contra a Tortura e outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes, de 1984, promulgada no Brasil por meio do Decreto n.o 40/1991, prevê no seu art. 1.o, n.o 2, que o referido Pacto
“não será interpretado de maneira a restringir qualquer instrumento internacional ou legislação nacional que contenha ou possa conter dispositivos de alcance mais amplo”
.

Por outro lado, no que refere à conduta insculpida no art. 1.o, inciso II, da Lei n.o 9.455/97,
trata-se de crime definido pela doutrina como de natureza própria
, isto é, cujo tipo penal
exige especiais atributos ou qualidades específicas do agente para que este possa figurar como sujeito ativo do delito
.

Por apego à clareza, impõe-se transcrever a redação do tipo penal em questão, o qual preceitua que incorrerá nas penas por ele cominadas quem
“submeter alguém, sob sua guarda, poder ou autoridade
, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo”
.

Isso
não implica dizer que o autor do crime deva necessariamente ser policial ou mesmo se tratar de agente público
, conclusão esta reforçada pela própria Lei n.o 9.455/97,
no art. 1.o, §4.o, inc. I
, que dispõe que a pena do crime deverá ser majorada caso a conduta seja praticada por agente público.

Por outro lado, ainda assim, a exegese da redação legal leva a concluir que é necessário que o praticante do crime, antes de cometê-lo,
tenha a vítima sob a sua guarda, poder ou autoridade
.

Aliás, na lição de
Guilherme Nucci
,
o sujeito ativo é

qualificado
,
“exigindo atributos específicos.
Somente comete essa forma de tortura quem detiver outra pessoa sob sua guarda, poder ou autoridade”
.
(NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas. – 8. ed. rev., atual. e ampl. – vol. 2 – Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 814) – Grifei.

O Superior Tribunal de Justiça debruçou-se sobre a matéria ao analisar
o
Recurso Especial n.o
1.738.264-DF
(Informativo 633), julgado em 23/08/2018 [DJe 14/09/2018], sob a relatoria do eminente Min. Sebastião Reis Júnior, tendo a e. Corte da Cidadania decidido a questão por maioria, no sentido de que o delito não necessariamente exige que o autor seja funcionário público e até permite que o sujeito ativo seja um particular, contanto que exista uma relação pré-existente de
guarda
,
poder
ou
autoridade
dele

sobre a vítima.

Significa dizer que a mera subjugação de fato da vítima por parte do agente, apenas em virtude da prática criminosa em si, por si só, não se subsome aos conceitos de
guarda
,

poder

e
autoridade

tais quais dispostos na Lei de Tortura, visto que
a relação entre o algoz e a vítima, seja ela de fato ou de direito, deve ser
pré-existente

ao crime
, ou seja, uma
relação jurídica ou fática de subordinação
ou cuidado em face da vítima, ou um dever de vigilância e uma obrigação de proteção em relação a ela, sob pena de
vulgarizar a
mens legis
e banalizar o próprio delito de tortura
,
cujo objetivo precípuo consiste em combater graves violações a Direitos Humanos em circunstâncias excepcionais.

Por oportuno, transcrevo trechos do r. voto-vista proferido pelo eminente Min. Saldanha Palheiro,
in verbis
:

“
Podem, pois, ser sujeitos ativos do crime,
não só os agentes do Poder Público, mas também, pais, professores, médicos, enfermeiros, babás, tutores, curadores, dentre outros
.

Assim, a meu ver, as expressões guarda, poder e autoridade denotam a existência de
relação jurídica pré-existente de subordinação de fato ou de direito entre a vítima e o algoz
”.

Nessa conjuntura, o entendimento jurisprudencial evoluiu e consolidou-se no sentido de que,
se os envolvidos integram organização criminosa
e, mediante violência ou grave ameaça, submetem a vítima a intenso sofrimento físico ou mental como forma de aplicar
castigo por desobediência ou indisciplina

em nome da facção
,
configurada está a relação de poder e autoridade entre o autor do crime e o ofendido
e, portanto,
escorreito o enquadramento da conduta no delito de tortura-castigo
(artigo 1o, inciso II, da Lei 9.455/97).

Não é outra a hipótese dos autos, haja vista que a denúncia narra expressamente que os atos de sevícia cometidos pelos apelantes contra a vítima
Haliber Mateus Pereira Nascimento
foram perpetrados no interesse da facção “Comando Vermelho”, como método de castigo infligido ao devedor desobediente, indisciplinado e inadimplente, por ordem de membro hierarquicamente superior do organismo infrator.

Deste modo, não há dúvida de que,
in casu
, os acusados satisfazem o atributo específico exigido pelo tipo penal do art. 1.o, inc. II, da Lei n.o 9.455/1997, consistente na
posição de terem a vítima sob a sua guarda, poder ou autoridade
, mediante uma
relação factual pré-existente entre eles
, podendo assim plenamente figurarem como sujeitos ativos no crime próprio de tortura-castigo.

Nesse sentido, colho os precedentes deste e.
TJMT
:

“RECURSO DA DEFESA – APELAÇÃO CRIMINAL – INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TORTURA – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 2.o, DA LEI N. 12.850/2013 E DO ART. 1.o, II, DA LEI N. 9.455/97 – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS, VÍDEO GRAVADO E POSTADO NAS REDES SOCIAIS ––
CASTIGO ‘SALVE’ EM NOME DA FACÇÃO CRIMINOSA
– ESTABILIDADE DA AÇÃO CONJUNTA ENTRE OS RÉUS – CONDENAÇÃO MANTIDA –
TORTURA-CASTIGO – VÍTIMA SOB GUARDA, PODER OU AUTORIDADE – CONDUTA QUE SE ENQUADRA NAS SANÇÕES DO ART. 1o, II, DA LEI No 9.455/97
– RECURSO IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Os depoimentos dos policiais e a própria gravação da cena de tortura, evidenciam a cooperação mútua entre os acusados para a realização do castigo ‘salve’ – termo utilizado pelo grupo criminoso como ‘correção’ ou ‘disciplina’ da pessoa que agiu em desacordo com as regras estipuladas pela organização criminosa Comando Vermelho
–, bem como para a promoção dos atos da facção através da veiculação das imagens em redes sociais. Não cabimento da absolvição das imputações do artigo 2° da Lei 12850/2013.
O tipo penal do art. 1o, inciso II da Lei 9.455/97 não tem somente relação com o exercício de cargo, emprego ou função pública, pois não possui viés exclusivamente estatal, se relaciona também a particulares, a situações específicas em que uma circunstância factual coloca o autor em condição de superioridade perante a vítima, ou seja, confere poderes aos torturadores sobre suas vítimas
.
Diante do contexto apresentado, em que os acusados integram organização criminosa e perpetraram o delito de tortura em desfavor da vítima

Anderson Fernandes de Aguiar
em nome da facção criminosa correto o enquadramento do fato ao crime tipificado no art. 1o, inciso II da Lei 9.455/97
”
. (N.U 0005688-27.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/07/2021, Publicado no DJE 14/07/2021) – Destaquei.

“APELAÇÃO CRIMINAL – INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TORTURA E TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO E DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA LESÃO CORPORAL – RECURSO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO NOS TERMOS DA DENÚNCIA – PROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO –
DEMONSTRADO QUE O APELADO INTEGRA A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DENONIMADA COMANDO VERMELHO/MT – ACUSADO QUE PERPETROU TORTURA-CASTIGO CONTRA A VÍTIMA NO CONTEXTO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – APLICADO ‘SALVE’ COMO CASTIGO PESSOAL
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
De rigor a condenação quando
há provas robustas nos autos que demonstram que o acusado integra a organização criminosa autointitulada de ‘Comando Vermelho’ e inclusive perpetrou o delito de tortura em desfavor da vítima no contexto da organização criminosa, como o denominado ‘salve’, para fins de ‘correção’ e ‘disciplina’ decorrente de dívida de drogas
.

O poder previsto no art. 1o, II, da Lei 9.455/97 não está associado ao exercício de cargo, emprego ou função pública, mas se relaciona com situações específicas que coloca o autor em condição de superioridade perante à vítima, conferindo poder circunstancial ao torturador sobre a vítima,
logo é possível caracterizar tortura no contexto de organização criminosa do CV/MT
”.

(N.U 0000402-07.2019.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022) – Destaquei.

Assim sendo, ao contrário do que sustenta a i. defesa nas razões recursais,
não há o que se falar em carência de atributo específico
por parte dos apelantes para figurarem como sujeitos ativos no delito de tortura-castigo, cuja
materialidade
,
in casu
, está comprovada a partir dos mesmos documentos que comprovam o crime de organização criminosa, listados no tópico anterior deste aresto, além dos registros fotográficos encartados no ID 247664170 e ID 247664171, que retratam os instrumentos de tortura apreendidos com os recorrentes e a situação degradante em que o ofendido
Haliber
foi encontrado e resgatado, respectivamente.

Ademais, as declarações extrajudiciais da vítima e a prova oral judicializada não deixam margem para qualquer dúvida de que os réus
ALISSON
,
EMERSON
e
JOÃO VITOR
foram flagrados pela polícia justamente enquanto torturavam e tentavam sequestrar a vítima
Haliber
, assim como incute a certeza de que tal ação delitiva foi executada a mando do acusado
FELIPE
, este “gerente” do “CV-MT”.

Deste modo, à luz da
teoria monista ou unitária
adotada pelo Código de Processo Penal brasileiro, to
dos eles devem incorrer nas penas cominadas para o delito de tortura-castigo
,
ex vi
do art. 29,
caput
, do Código Penal.

Mesmo porque, embora
FELIPE
estivesse preso à época dos fatos e não se encontrasse presente na cena do crime, sabe-se que
autor

não é apenas aquele que executa a conduta típica propriamente dita
, mas também
quem se utiliza de outrem para a execução da infração penal
, ou seja, aquele em posição decisiva e que, mediante contribuições de importância material ou intelectual, dirige a sua vontade à
realização mediata do crime
,
utilizando-se de
longa manus
para a sua concretização
e se tornando “senhor do fato”, exatamente como ocorreu na hipótese.

A propósito do tema, colho o judicioso precedente do e. STJ:

“1.
Considera-se autor do delito aquele que detém o domínio da conduta, o domínio final da ação, aquele que decide se o fato delituoso vai acontecer ou não. Ou seja, aquele que controla a prática delitiva
, ou pelo menos contribui diretamente para ela por meio de auxilio ou incentivo intelectual,
ainda que não praticando o núcleo da figura típica
”
.

(HC n. 821.162/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023) – Destaquei.

Por apego à clareza, cumpre frisar também que, embora a ação delitiva tenha sido interrompida enquanto os réus tentavam sequestrar a vítima e levá-la para o mato, de fim de dar prosseguimento às agressões físicas, o
delito de tortura-castigo
(art. 1.o, II, Lei n.o 9.455/97)
consumou-se plenamente na espécie
.

A uma, porque as testemunhas
Carlos Henrique Engelmann
,
Milton Lacerda
e
Franscisco Milhomem
expuseram em juízo que a vítima
já havia sido agredida fisicamente
e apresentava lesões corporais quando os policiais chegaram à cena do crime.

A duas, porque, como bem pontuado na r. sentença condenatória,
“muito embora Haliber Mateus não tenha sido submetido a intenso sofrimento físico pela interrupção dos policiais,
este relatou que, após ser subjugado e amarrado,
a fala de FELIPE o fez acreditar que seria morto, razão pela qual se jogou no chão por diversas vezes na tentativa de evitar o sequestro e foi agredido, o que lhe causou diversas lesões, a evidenciar o sofrimento psicológico infligido à vítima
e a patente intenção de lhe causar sofrimento físico devido à apreensão de um pedaço de mangueira de gás de cozinha, comumente utilizada como açoite em ‘salves’”
. (Trecho da sentença no ID 247664385 - Pág. 35) – Destaquei.

Deveras, o
intenso sofrimento mental
infligido à vítima pelos acusados, como forma de lhe aplicar castigo pessoal por dívida de drogas com o “Comando Vermelho”, restou amplamente demonstrado pelas provas angariadas ao feito, não só a partir das declarações extrajudiciais da vítima, mas também pelos depoimentos prestados em juízo pelas testemunhas compromissadas.

Nesse sentido, o delegado de polícia
Carlos Henrique Engelmann
narrou em juízo que o ofendido
“
sabia muito bem o que queria acontecer com ele”
e que, justamente por temer o espancamento ou a morte que lhe aguardavam, e não obstante já estivesse amarrado,
Haliber
resistiu incessantemente ao domínio dos réus, arremessando-se amiúde contra o solo e se debatendo sem parar, o que lhe acarretou inúmeras escoriações e hematomas pelo corpo todo (Mídia audiovisual armazenada no ID 247664374).

Na mesma senda, sob o crivo do contraditório, a testemunha
Milton Lacerda
asseverou que, quando sua equipe resgatou a vítima, além de ostentar marcas de agressão física, ela estava amarrada
“feito um porco”
e era transportada para um veículo, situação em que tentava constantemente se desvencilhar dos algozes, sem sucesso (Mídia audiovisual armazenada no ID 247664379).

Não discreparam as informações dadas em audiência instrutória pela testemunha presencial,
Francisco Milhomem
, de acordo com o qual
“O
Haliber
estava machucado porque ele entrou em luta corporal, ele não queria ir. Ele sabia que, se ele fosse, ou ele ia morrer ou ele ia levar uma surra. Aí ele se debateu muito e se machucou sim”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 247664375).

Se tudo isso não bastasse, o
intenso sofrimento mental
ao qual foi submetido o ofendido
Haliber
pode se inferido também a partir da miríade de escoriações e hematomas que lhe foram ocasionadas na sua tentativa de se salvar, as quais foram elencadas na prova de natureza pericial e não repetível consistente no
laudo de exame de corpo de delito
, no qual consta também que tais lesões corporais são compatíveis com a ocorrência de tortura,
in verbis
:

“
Contusão
do punho ocasionada por instrumento compatível com fio;
Escoriação
cotovelo direito e esquerdo;
Escoriação profunda
região tibial esquerda;
Escoriação
joelho direito e esquerdo;
Escoriações profundas
nos pododáctilos direitos;
Escoriação
e
equimose
na região maleolar direita e esquerda;
Equimose
de formato linear região escapular direita e esquerda;
Edema
região ilíaca esquerda. (...).
As lesões encontradas indicam que
a vitima encontrava-se imobilizada com instrumento compatível com fio ou corda fina, tendo os punhos e tornozelos amarrados não podendo oferecer nenhum tipo de defesa
. Todo o corpo estava encrustado e areia mostrando que o mesmo encontrava-se caído ao chão
. As lesões indicam que o mesmo estava sendo espancado. Considerando-se que o espancamento sem qualquer possibilidade de defesa é
compatível com tortura
”.
(Trechos do Exame de Corpo de Delito no ID 247664027) – Grifei.

Portanto, é certa a
materialidade
do crime de tortura-castigo, com todas as elementares inerentes ao tipo, bem como a respectiva
coautoria
que recai sobre os apelantes
ALISSON
,
EMERSON
,
JOÃO VITOR
e
FELIPE
, impondo-se assim
ratificar suas condenações
pelo delito do art. 1.o, II, da Lei n.o 9.455/1997, inclusive com a
majorante do §4.o, II
, do referido dispositivo legal, haja vista que o ofendido era adolescente (ID 247664026).

Com relação ao
pleito subsidiário de desclassificação
da conduta para o delito de lesão corporal (art. 129, Código Penal), o pedido
tampouco comporta provimento
.

Isto porque, como já dito, os apelantes satisfazem o atributo específico para figurarem como sujeitos ativos do crime de tortura-castigo, consistente na qualidade pré-existente de terem a vítima sob o seu poder e autoridade, ao passo que o terror psicológico e as lesões infligidas ao ofendido
Haliber
, enquanto método de grave ameaça e violência utilizado para lhe causar intenso sofrimento físico e mental, tinham como
finalidade a aplicação de castigo pessoal ou medida de caráter preventivo
, de modo que
a presença de tal elemento especializante faz a conduta se amoldar ao tipo do art. 1o, II, da Lei n. 9.455/1997
, em detrimento do tipo genérico do art. 129 do Código Penal, sob pena de ofensa ao
princípio da especialidade
.

A propósito do tema, colho o precedente pátrio:

“II -
Não pode ser acolhida a pretensão de desclassificação para delito de lesão corporal
, tipo absorvido pela conduta mais grave,
uma vez que caracterizado o crime próprio previsto no art. 1o, inciso II, da Lei 9.455/97, inclusive quanto ao fim específico de promover castigo mediante intenso sofrimento físico e psíquico para satisfazer sentimento de sadismo
”
(TJ-AL - APL: 00003742420118020026 AL 0000374-24.2011.8.02.0026, Relator: Des. Sebastião Costa Filho, Data de Julgamento: 15/06/2016, Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/06/2016) – Destaquei.

Pontue-se que, as declarações da vítima e os depoimentos judiciais das testemunhas, assim como os registros fotográficos anexados ao feito (fotos da situação em que a vítima foi encontrada e dos instrumentos de tortura apreendidos), evidenciam que, ao arrebatar a vítima, agredi-la fisicamente, ameaçá-la de “resolver no mato” e tentar colocá-la no carro para sequestrá-la, o
dolo dos réus certamente extrapolou a mera intenção de ameaçar ou ferir (
animus laedendi
)
, e mais depressa condizia com
verdadeiro ânimo de aplicar castigo pessoal ao ofendido
, como forma de
puni-lo por dívida de drogas não quitada com o CV-MT
(art. 1.o, II, Lei n.o 9.455/97).

Portanto, é descabido o pleito desclassificatório, devendo ser mantida a condenação e a capitulação jurídica pertinente ao delito de tortura.

3.

Dos pedidos de absolvição do crime de sequestro
:

Por fim, o pedido cumulativo formulado pelos apelantes
ALISSON
,
EMERSON
e
JOÃO VITOR
, voltado à absolvição do delito de sequestro tentado,
tampouco deve prosperar
.

A propósito,
o art. 148 do Código Penal
estatui como conduta penalmente o ato de
“Privar alguém de sua liberdade, mediante seqüestro ou cárcere privado”
.

Trata-se de
crime de natureza permanente, isto é, cuja consumação se prolonga no tempo, o que não significa, porém, que haja necessidade de que a constrição ambulatorial dure por longo período, já que a configuração do delito dependerá da vontade e do dolo do agente, ou seja, se o infrator retém a vítima com a intenção de lhe cercear a liberdade de locomoção, consumado estará o delito de sequestro
.

Na lição de
Rogério Greco
:

“Consuma-se o delito de sequestro ou cárcere privado com a efetiva impossibilidade de locomoção da vítima, que fica impedida de ir, vir ou mesmo de permanecer onde quer.
(...). O delito de sequestro ou cárcere privado admite a tentativa. Entretanto,
se a vítima, mesmo que por curto espaço de tempo, se viu limitada no seu direito ambulatorial, o delito restará consumado
”
.
(GRECO, Rogério. Código Penal: comentado. – 11. ed. – Niterói, RJ: Impetus, 2017, p. 690) – Grifei.

Na hipótese, os réus foram flagrados e detidos após amarrarem os pés e as mãos da vítima e justamente quando tentava colocá-la no porta-malas de um carro, para levá-la para uma região de mata, cerceando o seu direito de locomoção, o que restou comprovado pelas declarações extrajudiciais do ofendido
Haliber Nascimento
e pelos testemunhos judiciais dos investigadores que interromperam a ação delitiva,
Milton Lacerca
e
Francisco Milhomem
.

Ademais, não obstante o sequestro constitua uma majorante do crime de tortura, a causa de aumento do art. 1.o, §4.o, III, da Lei n.o 9.455/97 incide apenas se a tortura é
perpetrada mediante
o cerceamento da liberdade do ofendido, o que não se verificou na espécie, pois a tortura em face da vítima já havia se consumado quando da tentativa de sequestro, devendo assim ser
conservada a condenação autônoma por este último fato
.

Deveras, como bem aventado no édito recorrido,
“conquanto o sequestro seja uma das causas de aumento do crime tipificado no art. 1o da Lei n. 9.455/1997, no caso dos autos a tortura se configurou ainda no interior da residência, quando os réus invadiram o local, agrediram, subjugaram e amarraram a vítima, ameaçando-a, aparentemente, de morte e a arrastando para fora do imóvel”
. (Trecho da sentença no ID 247664385 - Pág. 37).

Mantêm-se
, pois, as
condenações pela tentativa de sequestro
.

4.

Do pedido de restituição formulado por terceiro:

Após a emissão de parecer pela Procuradoria-Geral de Justiça, quando os autos da apelação já se encontravam conclusos em gabinete para julgamento, a pessoa de
Kelma Susana do Nascimento Costa
atravessou petição, para
“requerer a liberação do veículo GOL PRATA VE, Placa NJD8H49”
apreendido no presente processo, alegando que se trata de legítima proprietária do automóvel e terceira de boa-fé (ID 260161670).

No entanto, a análise do pleito por parte deste Tribunal
ad quem
carece de interesse recursal
, na medida em que tal pretensão já foi deferida na sentença (ID 247664385 - Pág. 67), cabendo à instância originária viabilizar a liberação do bem.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
FELIPE PACHECO TANASSOF, JOÃO VITOR DIAS DE LIMA, ALISSON EVERTON VEDOVETTO MARCIANO, EMERSON CARDOSO SOUZA, MARIZA BARBOSA PRUDÊNCIO
e
JOSEANE SILVA DE OLIVEIRA
, a fim de
REJEITAR
A PRELIMINAR
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo
, mantendo inalterada a sentença proferida pelo Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT na ação penal n.o 1001565-42.2023.8.11.0018.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025